Tribunal: TJMT
Processo: 1036537-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO E REMARCAÇÃO UNILATERAL DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por operadora de turismo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo falha na prestação do serviço em razão da alteração e remarcação unilateral de pacote turístico, sem anuência da consumidora, e condenando solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remarcação unilateral de pacote turístico, após alteração do voo pela companhia aérea e sem concordância da consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária das agências de turismo; (ii) estabelecer se a conduta é apta a configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração e remarcação unilateral do pacote de viagem, sem a prévia e expressa anuência da consumidora, viola o dever de informação adequada e clara e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. As agências de turismo integram a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a alegação de culpa exclusiva da companhia aérea.
5. A restituição integral dos valores pagos é devida quando a modificação contratual parte das fornecedoras, afastando-se a incidência de cláusula penal por cancelamento.
6. O dano moral configura-se in re ipsa, pois a frustração da legítima expectativa da consumidora e a necessidade de recorrer ao Judiciário ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.
7. O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência das Turmas Recursais.
8. A sentença recorrida enfrenta adequadamente todas as teses suscitadas e encontra-se alinhada ao entendimento consolidado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remarcação unilateral de pacote turístico, sem anuência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade solidária das agências de turismo integrantes da cadeia de fornecimento. 2. A alteração contratual imposta pelo fornecedor autoriza a restituição integral dos valores pagos, sem incidência de cláusula penal. 3. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a necessidade de buscar tutela jurisdicional configuram dano moral presumido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1003027-31.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 30.06.2025, DJE 04.07.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1000297-24.2023.8.11.0059, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023, DJE 11.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036537-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BIANCA DE SOUZA BONDESPACHO - CPF: 067.323.171-21 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 24.538.995/0001-07 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), BIANCA DE SOUZA BONDESPACHO - CPF: 067.323.171-21 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - CNPJ: 24.538.995/0001-07 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026